Tribunal: STJ
Processo: 2189344-63.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2644514 - SP(2024/0171064-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
- EM
S/A
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: IESA - PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS
EM
S/A.
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998
MICHEL SCHIFINO SALOMÃO - SP276654
FLAVIA DE SOUZA GIRBAL CORTADA - SP325387
EMBARGADO
: ALBERTO GOLDCHMIT
ADVOGADO
: ALBERTO GOLDCHMIT (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP246220
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:16:22
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: d097a4c8-8278-4f17-90b3-871df0a7ba3f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2644514 - SP(2024/0171064-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
- EM
S/A
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE
: IESA - PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS
EM
S/A.
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998
MICHEL SCHIFINO SALOMÃO - SP276654
FLAVIA DE SOUZA GIRBAL CORTADA - SP325387
EMBARGADO
: ALBERTO GOLDCHMIT
ADVOGADO
: ALBERTO GOLDCHMIT (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP246220
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por INEPAR
INDÚSTRIA
S/A
E CONSTRUÇÕES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INEPAR ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e IESA – PROJETOS,
S/A
EQUIPAMENTOS E MONTAGENS
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra
S/A
acórdão assim ementado (fl. 382):

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SÚMULAS

E
7/STJ, 83/STJ
283/STF.
1. Incidência da
: pretensão que demanda reexame das premissas
Súmula 7/STJ
fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias (natureza extraconcursal, esgotamento
do stay period e constrição sobre dinheiro).
2. Incidência da
: acórdão alinhado à jurisprudência do STJ que
Súmula 83/STJ
limita a competência do juízo recuperacional para obstar atos constritivos de
créditos extraconcursais a hipóteses de bens de capital essenciais e apenas
durante o período de blindagem.
3. Incidência da
: fundamento autônomo do acórdão – matéria já
Súmula 283/STF
decidida por esta Corte – não impugnado no recurso especial.
Documento eletrônico VDA56171802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:05
Código de Controle do Documento: c274d9ee-afeb-4891-924c-361ca3ae5054

4. Agravo interno a que se nega provimento.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega omissão quanto aos
argumentos que demonstrariam a inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do Superior
Tribunal de Justiça, sustentando que a controvérsia seria exclusivamente de direito,
com revaloração jurídica de fatos incontroversos, e que o acórdão de origem divergiu
da jurisprudência sobre preservação da empresa, bens essenciais e necessidade de
crivo do juízo da recuperação, inclusive sobre dinheiro bloqueado (fls. 392-395).
Aponta omissão quanto ao óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal, afirmando que houve impugnação suficiente de fundamento autônomo e que a
discussão sobre gratuidade de justiça não impediria o exame das teses, por poder ser
formulada em momento posterior, diante de alteração da situação financeira (fls. 394-
395).
Requer pronunciamento explícito sobre os arts. 47 e 66 da Lei 11.101/2005
e os arts. 64, § 1o, e 69 do Código de Processo Civil (fl. 395).
Impugnação aos embargos de declaração às fls. 399-401 na qual a parte
embargada alega que não há vícios no acórdão, que as embargantes pretendem
rediscutir o mérito, que a incidência das Súmulas
e
decorre das
7/STJ
83/STJ
premissas fáticas fixadas e do alinhamento jurisprudencial, que se mantém o óbice da
por falta de impugnação de fundamento autônomo, e requer a
Súmula 283/STF
aplicação de multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO

Os presentes embargos não merecem prosperar.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:

a) incidência da
, por demandar reexame do conjunto fático-
Súmula 7/STJ
probatório fixado pelas instâncias ordinárias (fls. 343-345);
b) incidência da
, por estar o acórdão recorrido em conformidade
Súmula 83/STJ
com a jurisprudência desta Corte quanto à restrição da competência do juízo da
recuperação, após a
, para sobrestar atos constritivos apenas
Lei 14.112/2020
quando recaírem sobre bens de capital essenciais e durante o período de
blindagem, não se qualificando dinheiro como bem de capital (fls. 343-345).

Colhe-se dos autos que se trata de cumprimento de sentença de natureza
extraconcursal, já havendo decisão no sentido de que não cabe ao juízo da
recuperação decidir sobre o levantamento dos valores constritos. Leia-se a
fundamentação da decisão do juízo primevo, adotada como razões de decidir pelo
Tribunal local:
Documento eletrônico VDA56171802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:05
Código de Controle do Documento: c274d9ee-afeb-4891-924c-361ca3ae5054

”(...) em que pese o quanto alegado pelas executadas sobre a ausência de trânsito
em julgado da sentença que encerrou a recuperação judicial, não há óbice ao
levantamento do saldo remanescente do valor bloqueado em favor do exequente,
conforme determinado a fls.
;246. A uma porque o crédito ora discutido
223/225
não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, consoante já consignado nas
decisões de fls. 70;
; ratificadas pelo v. acórdão de fls.
e pela r.
223/225
111/114
decisão de fls.
transitada em julgado (fls. 287). A duas porque o próprio
243/245,
Juízo da recuperação judicial já se pronunciou no sentido de que não tem
competência para processamento de execuções referentes a crédito [não] sujeito
aos efeitos da recuperação e não quitados pelas devedoras (fls. 569)” (e- STJ, fl.
254).

Considerando que se discute o encerramento da recuperação judicial em
autos diversos, legítimo concluir que de há muito o período de blindagem já foi
ultrapassado, o que retira do juízo da recuperação a competência para decidir a
respeito de eventual constrição de bens da recuperanda, mormente em se tratando de
dinheiro, que não pode ser classificado, em regra, como bem de capital. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS
ANTERIORES AO PEDIDO. INOVAÇÃO. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS.
BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS. AUSÊNCIA. EXCUSSÃO. POSSIBILIDADE.
NÃO PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
2. Não se admite a adição, em agravo interno, de tese não exposta na origem, por
importar em inadmissível inovação argumentativa.
3. “Após a vigência da
, a competência do Juízo recuperacional
Lei no 14.112/2020
para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito
extraconcursal se restringe àquele que recai unicamente sobre bem de capital
essencial à manutenção da atividade empresarial e a ser exercida apenas durante
o período de blindagem (stay period)” (AgInt no
, Relator
REsp 1.998.875/DF
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe de
.
15/5/2024)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.791.318/RJ
Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
24/4/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. NÃO
ACOLHIMENTO.
MULTA
POR
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 98/STJ
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “Após a vigência da
, a competência do Juízo recuperacional
Lei no 14.112/2020
para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito
extraconcursal se restringe àquele que recai unicamente sobre bem de capital
essencial à manutenção da atividade empresarial e a ser exercida apenas durante
o período de blindagem (stay period)” (AgInt no
, Relator
REsp 1.998.875/DF
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe de
.
15/5/2024)
Documento eletrônico VDA56171802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:05
Código de Controle do Documento: c274d9ee-afeb-4891-924c-361ca3ae5054

2. Nos termos do Enunciado n. 98 da Jurisprudência do STJ, “Embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem
caráter protelatório”.
3. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.122.432/MG
julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
13/9/2024.

Não fosse tudo isso, também se concluiu que a "matéria aqui em discussão
já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do AgrInt
, por meio da relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, em
REsp 18882671/SP
que pronunciou 'a existência do crédito é determinada pela data em que
17/05/2022,
ocorreu o fato gerador” (fls. 437 dos autos de origem) confirmando Acórdão desta C.
11a Câmara de Direito Privado (fls.
dos autos de origem)'" (fl. 253).
303/307
Esse fundamento, o de que a questão já foi decidida nesta Casa, deixou de
ser impugnado no recurso especial. Inequívoco, pois, que o reexame da questão
encontra os óbices de que tratam os verbetes n. 7 e 83 da Súmula desta Corte e 283
do Supremo Tribunal Federal.
Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado.
A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se
art. 1.022
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
[...]
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA
ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA56171802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:05
Código de Controle do Documento: c274d9ee-afeb-4891-924c-361ca3ae5054

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
, sendo
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Por fim, inviável a aplicação da multa pleiteada na impugnação, pois a mera
interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só, intuito
manifestamente protelatório.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:05
Código de Controle do Documento: c274d9ee-afeb-4891-924c-361ca3ae5054

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.644.514 / SP
Número Registro: 2024/0171064-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10957903420138260100
21893446320238260000
49268820188260100
4926882018826010010957903420138260100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
- EM
S/A
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVANTE : IESA - PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS
EM
S/A.
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998
MICHEL SCHIFINO SALOMÃO - SP276654
FLAVIA DE SOUZA GIRBAL CORTADA - SP325387
AGRAVADO
: ALBERTO GOLDCHMIT
ADVOGADO
: ALBERTO GOLDCHMIT (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP246220
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA56427917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:09:53
Código de Controle do Documento: e4e64656-a1d6-4c2e-bc25-323174cbe3b3

EMBARGANTE : INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES
- EM
S/A
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGANTE : IESA - PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS
EM
S/A.
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - SP128998
MICHEL SCHIFINO SALOMÃO - SP276654
FLAVIA DE SOUZA GIRBAL CORTADA - SP325387
EMBARGADO : ALBERTO GOLDCHMIT
ADVOGADO
: ALBERTO GOLDCHMIT (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP246220
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:09:53
Código de Controle do Documento: e4e64656-a1d6-4c2e-bc25-323174cbe3b3